Tribunal: TCU
Processo: 018.754/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8066/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa LBL Alimentação Ltda. EPP para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, adotar as medidas descritas no item 1.6 deste Acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 018.754/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luci Meire Franco Bandolin e outros, representando LBL Alimentação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Departamento Penitenciário Nacional - Diretoria Executiva/DF, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 1.6.1.1. proceda à volta de fase no Pregão 12/2020 para a análise da documentação e proposta da empresa LBL Alimentação Ltda. EPP, devido a sua inabilitação por não ter cumprido a exigência de apresentação da Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de Nutrição, visto constituir exigência que contraria o disposto no item 2.1, "f", do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, que veda a exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação, e o disposto no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, que exige tão somente o registro na entidade. No mesmo sentido, é farta a jurisprudência consolidada do Tribunal que considera tal exigência irregular, a exemplo dos Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , Relatora E. Ministra Ana Arraes, 4788/2016-Primeira Câmara, Relator E. Ministro Bruno Dantas e 806/2016-Plenário, Relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, pois a exigência de comprovação de quitação é potencialmente restritiva à participação de possíveis interessados na licitação; 1.6.1.2. informe ao TCU, no prazo de 15 dias, as medidas e encaminhamentos adotados; 1.6.2. dar ciência ao Departamento Penitenciário Nacional - Diretoria Executiva/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 12/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. previsão no edital de comprovação de capital circulante mínimo em um contrato sem dedicação exclusiva de mão de obra sem as devidas justificativas nos autos processuais da sua necessidade e do percentual adotado, em desconformidade com o item 11.1 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017 e com os Acórdão 592/2016-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Benjamin Zymler, 2.135/2013-Plenário, Relator E. Ministro-Substituto André de Carvalho, 932/2013-Plenário, Relatora E. Ministra Ana Arraes, 2.299/2011-Plenário, Relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman e 3.265/2016 da 2a Câmara, Relatora E. Ministra Ana Arraes; 1.6.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Penitenciário Nacional - Diretoria Executiva/DF e ao representante.